Tribunal: TJMT
Processo: 1054248-44.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054248-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA ARRUDA ALMEIDA DE FIGUEIREDO - CPF: 998.173.901-44 (RECORRENTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), RENATO SANABRIA DE FIGUEIREDO - CPF: 693.760.181-68 (RECORRENTE), JACKSON VILELA DUARTE - CPF: 710.082.501-63 (RECORRIDO), WILLY JACYNTHO TABORELLI - CPF: 032.036.711-82 (ADVOGADO), MARLENE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 948.836.021-68 (RECORRIDO), JACKSON VILELA DUARTE - CPF: 710.082.501-63 (RECORRENTE), MARLENE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 948.836.021-68 (RECORRENTE), WILLY JACYNTHO TABORELLI - CPF: 032.036.711-82 (ADVOGADO), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), LUCIANA ARRUDA ALMEIDA DE FIGUEIREDO - CPF: 998.173.901-44 (RECORRIDO), RENATO SANABRIA DE FIGUEIREDO - CPF: 693.760.181-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. RECURSO DOS PROMOVENTES. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO “
AD QUEM
”. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO OU DA IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO NO PRAZO CONCEDIDO. PRAZO VENCIDO NO FERIADO. PRORROGA-SE PARA A PRIMEIRA HORA DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORA DO PRAZO DE 48 HORAS. RECURSO DOS PROMOVENTES NÃO CONHECIDO.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. RECURSO DOS PROMOVIDOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA.

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO DOS PROMOVIDOS NÃO CONHECIDO.

Se o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sendo concedido à parte o prazo de 48 horas para efetuar o preparo sob pena de deserção, caberia aos Recorrentes comprovarem no mesmo prazo a impossibilidade de fazê-lo, e não tendo comprovado tempestivamente, o recurso é deserto.

Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

“[...] 10. O fato de o expediente forense ter sido suspenso no dia 20 de novembro de 2015 (sexta-feira), por força da Portaria nº 484/2014/PRES, não possui o condão de prorrogar o início da contagem para o primeiro dia útil subsequente,
porquanto o prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico
, não se aplicando a regra geral prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil. [...]" VII - Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no REsp: 1616719 MT 2016/0197036-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)

Se o dia do vencimento cair em feriado considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. (CC, art. 132, § 1º).

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei nº 9.099/95, o referido recurso não deve ser conhecido.

Recursos não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1054248-44.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luciana Arruda Almeida de Figueiredo

Renato Sanabria de Figueiredo

Jackson Vilela Duarte

Marlene Oliveira de Souza

Recorrida(s):

Luciana Arruda Almeida de Figueiredo

Renato Sanabria de Figueiredo

Jackson Vilela Duarte

Marlene Oliveira de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
OPINO
pelo
CONHECIMENTO
da exceção de pré-executividade oposta e, no mérito,
OPINO
pela sua
IMPROCEDÊNCIA,
o que faço com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Rejeito as demais questões de ordem”.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR
LUCIANA ARRUDA ALMEIDA DE FIGUEIREDO E RENATO SANABRIA DE FIGUEIREDO

Colendos Pares;

O
P
romovente Renato Sanabria de Figueiredo
é empresário, sócio-administrador da empresa Figueiredo e Sousa Ltda., cujo nome fantasia é CEM – Centro de Ensino Moderno, bem como é locador de imóvel residencial, conforme se vê nos autos n. 1023971-79.2021.8.11.0001 e pleiteou as benesses da assistência judiciária gratuita.

Em decisão proferida em 05/06/2023, em razão do duplo juízo de admissibilidade do recurso, indeferi o pedido de gratuidade da justiça e determinei que os Promoventes efetuassem o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 horas, ou comprovassem a impossibilidade de fazê-lo, no mesmo prazo, sob pena de o recurso inominado interposto ser julgado deserto.

A decisão que indeferiu a gratuidade foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 06/06/2023 (terça-feira) e considerada como publicada em 07/06/2023 (quarta-feira) às 12h00min, data em que teve início à contagem do prazo de 48 horas para o recolhimento/comprovação do preparo recursal ou comprovação da hipossuficiência.

Por se tratar de prazo fixado em horas, este é contado minuto a minuto, a partir do minuto seguinte à publicação da decisão no DJN. Assim, o prazo para comprovar a preparação do preparo, encerraria no dia 09/06/2023 (sexta-feira), as 12h00min.

Contudo, considerando que os dias 08/06 e 09/06 foram considerados ponto facultativo, em razão do feriado
Corpus Christi
, e por não ter expediente forense, Portaria TJMT/PRES n. 1.292/2022, foi prorrogado para a
primeira hora do expediente forense do dia 12/06/2023 (segunda-feira), ou seja, às 12h00min
.

A existência de feriado forense no curso no prazo não tem o condão de o suspender ou interromper.

Assim, se o prazo de 48 horas vencer em dia não útil, prorroga-se para a primeira hora do primeiro dia útil subsequente.
Não sendo efetuado o preparo ou comprovada a ausência de condições para fazê-lo, no referido prazo, o recurso deve ser julgado deserto, consoante dispõe o §1º, do art. 42 da Lei 9.099/95. A jurisprudência é pacífica neste sentido.

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do
§ 1º
do artigo
42
da Lei
9.099
/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.

2. O prazo fixado por hora é contado minuto a minuto, a teor do que dispõe o
§ 4º
do art.
132
do
Código Civil
.

3. Recurso não conhecido.

(TDDF, ACJ 216581020118070007 DF 0021658-10.2011.807.0007, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relatora: Sandra Reves Vasques Tonussi, Julgamento: 28.02.2012)

REPARO DE RECURSO INOMINADO. CONTAGEM DO PRAZO MINUTO A MINUTO. PRORROGAÇÃO PARA AS PRIMEIRAS HORAS DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE (SEGUNDA-FEIRA). RECUSO DESERTO.

O preparo do recurso inominado, no procedimento inerente aos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, prazo que se conta de minuto a minuto, independentemente de intimação. Inteligência do artigo
42
,
§ 1º
, da Lei nº
9.099
/95.

Recurso que não pode ser conhecido, tendo em vista que o preparo se deu depois de esgotadas
as 48
horas seguintes à interposição
.

RECURSO NÃO CONHECIDO

(TJRS, 71002718997 RS, Primeira Turma Recursal, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgamento: 30.10.2011)

Contudo, os Promoventes protocolaram manifestação nos autos requerendo a reconsideração da decisão somente no dia 13/06/2023, às 23h28min.

Eis a certidão lançada pela secretaria da Turma Recursal em 13/06/2023 às 13h13min:

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Despacho proferido no ID n° 171036190 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 06/06/2023 e publicado em 07/06/2023.

.

.CERTIFICO ainda que a parte recorrente JACKSON VILELA DUARTE recolheu o respectivo preparo no prazo legal.

.

CERTIFICO, por fim, que embora devidamente intimada, a parte recorrente RENATO SANABRIA DE FIGUEIREDO deixou transcorrer o prazo para comprovar a sua condição de hipossuficiência ou recolher o respectivo preparo.

Quando a contagem do prazo fixado em horas, minuto a minuto, a partir do minuto seguinte à publicação da decisão no DJN, transcrevo trecho da fundamentação constante no voto de relatoria do Desembargador Relator Luiz Carlos da Costa, no julgamento dos ED: 01754479720158110000 175447/2015, em 23/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL do TJMT, data de Publicação: 04/03/2016:

A Pauta de Julgamento foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico nº 9661, de 18 de novembro de 2015, e considerada publicada no dia 19 de novembro de 2015 (quinta-feira), data em que teve início a contagem do espaço mínimo de quarenta e oito (48) horas.

Logo, a realização do julgamento em 24 de novembro de 2015 (terça-feira), conforme acórdão às fls. 272/275verso, observou o disposto no artigo 552, § 1º, do Código de Processo Civile no artigo 105, § 2º, do Regimento Interno.

A circunstância de, no dia 20 de novembro de 2015 (sexta-feira), o expediente forense estar suspenso, por força da Portaria nº 484/2014/PRES, não prorroga o início da contagem para o primeiro dia útil subsequente, uma vez que o prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico, a não se aplicar a regra geral prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil.

“Ao prazo fixado em horas não se aplica a regra de exclusão do dia da intimação: conta-se de minuto a minuto, do momento da intimação (no caso, da circulação do Diário da Justiça, que publicou a pauta de julgamento), quer se considere incidente o Regimento Interno do TSE, quer, por analogia, a norma do art. 125, § 4º, do CC/16 (art. 132, § 4º, do CC/2002), aplicável aos processos judiciários” (RT, 695:240). (FIUZA, Ricardo. Código Civil comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 200).

Nesse sentido, este Tribunal tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE – PUBLICAÇÃO DA PAUTA E SESSÃO DE JULGAMENTO – PRAZO DE 48 HRAS CUMPRIDO – ARTIGO 105, § 2º., DO RITJMT – PRAZO CONTÍNUO – ACORDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos do art. 132, § 4º, do CC, o prazo fixado em horas conta-se minuto a minuto, não se aplicando a regra geral do art. 184 do CPC, que

exclui da contagem o dia da publicação da decisão, quando o prazo se conta em dias.” (TJRS - Turma Recursal da Fazenda Pública - Embargos de Declaração nº 71004878179 – Rel. MM. Juiz de Direito José Antônio Coutinho - Julgado em 31/07/2014). (TJ/MT, Primeira Câmara Cível, Embargos Declaratórios 128122/2015, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgamento em 13/10/2015).

(...)

O Supremo Tribunal Federal, de há muito, já havia assentado:

PRAZO LEGAL FIXADO EM HORAS: CONTAGEM, MINUTO A MINUTO, DO MOMENTO DA INTIMAÇÃO. AO PRAZO FIXADO EM HORAS NÃO SE APLICA A REGRA DE EXCLUSAO DO DIA DA INTIMAÇÃO: CONTA-SE, DE MINUTO A MINUTO, DO MOMENTO DA INTIMAÇÃO (NO CASO, DA CIRCULAÇÃO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE PUBLICOU A PAUTA DO JULGAMENTO), QUER SE CONSIDERE INCIDENTE O REGIMENTO INTERNO DO TSE, QUER POR ANALOGIA, A NORMA DO ART. 125, PAR.4., C. CIVIL, APLICAVEL AOS PROCESSOS JUDICIARIOS EM GERAL. (STF, Tribunal Pleno, RMS 21030, relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 19/2/1993).

Assim, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade”.

Ainda, a respeito da contagem do prazo em horas, o colendo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1616719/MT (2016/0197036-4), por decisão monocrática, Relator Ministro Francisco Falcão, negou provimento ao recurso especial, contra tal decisão foi interposto agravo interno, assim ementado:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGENTES POLÍTICOS. MAGISTRATURA. PRAZO. CUMPRIMENTO. TERMO INICIAL. ALEGAÇÃO DE PRORROGAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. NÃO PROSPERA. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FERIADO FORENSE. SUSPENSÃO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DO MPF.

I - Na origem trata-se de ação ordinária de cobrança que objetiva perceber o pagamento dos valores devidos referentes aos créditos remuneratórios acumulados decorrentes da carreira de magistrado, acrescidos dos consectários legais cabíveis. Na sentença julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi reformada.

II - Conclui-se da leitura do acórdão recorrido que a pauta da seção de julgamento da apelação foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2015, e considerada publicada em 19 de novembro de 2015, data em que teve início a contagem do interstício mínimo de 48 (quarenta e oito) horas.

III - Por conseguinte, o Tribunal de Origem considerou cumprido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas previsto no art. 552, § 1º, do CPC/1973, eis que o julgamento foi realizado no dia 24 de novembro de 2015.

IV - No entanto, o recorrente afirma que o termo inicial foi prorrogado para o primeiro dia útil seguinte ao dia 20 de novembro de 2015, sexta-feira, por não ter ocorrido expediente forense na mencionada data, nos termos da Portaria n. 484/2014-PRES. - A irresignação apresentada não merece prosperar
. Esta Corte Superior firmou entendimento que, por se tratar de prazo fixado em horas, este é contado minuto a minuto. Dessa forma, a existência de feriado forense no curso no prazo não tem o condão de o suspender ou interromper.
No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1517129/MT, 2015/0019591-6, Rel. Min. NANCI ANDRIGUI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, 30/04/2018.

VI - No mesmo sentido manifestou-se o d. Ministério Público Federal, confira-se (fl. 410): "[...] 10.
O fato de o expediente forense ter sido suspenso no dia 20 de novembro de 2015 (sexta-feira), por força da Portaria nº 484/2014/PRES, não possui o condão de prorrogar o início da contagem para o primeiro dia útil subsequente,
porquanto o prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico
, não se aplicando a regra geral prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil.
[...]"

VII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1616719 MT 2016/0197036-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)

Eis decisão monocrática de relatoria do Ministro SÉRGIO KUKINA, no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1993966 - SE (2022/0087617-0):

“Não bastasse o referido óbice, nota-se que o acórdão está ancorado no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. Confiram-se, a propósito, os fundamentos do decisum

do Tribunal a quo (fls. 482/483):

(...)

A contagem de prazo em horas é diferente da contagem do prazo em dias.
O ordenamento jurídico nacional não trabalha com um conceito de "horas úteis" ou de "horas em dias úteis". Todos os dispositivos que se referem a período útil o fazem em relação a prazo contados em dias.

O fato de a Lei nº 8.443-92 prever que os prazos em dias são em dias úteis (bem assim o CPC) nada interfere na contagem de prazo em horas .
Não se sustenta a tese do apelante, de que as 48h deveria sem contados cumulando o regime jurídico de contagem de prazo em dias úteis, isto é, excluindo o dia do ato e começando a contar as horas a partir do primeiro dia útil subsequente. Prazo de 48 horas não é juridicamente igual a prazo de dois dias, nem de dois dias úteis
.

(...)

Também é preciso esclarecer que o fato de ter sido deferida antecipação de tutela recursal no Agravo do Instrumento 0805566-56.2016.4.05.0000, para conceder a liminar na ação anulatória, tendo o relator daquele recurso registrado plausibilidade do direito à cautela, não gera vinculatividade para o julgamento da presente apelação. De fato, naquele momento o Desembargador que conduzia o agravo se inclinou para a tese do recorrente, contando as horas apenas dentro do primeiro dia útil seguinte após a publicação da pauta. Todavia, tratava-se de cognição sumária, não exauriente, e orientada conjuntamente com o outro pilar das antecipações de tutela: o perigo da demora. Agora, em sede de apelação, o pronunciamento de mérito, com cognição exauriente, deve se pautar apenas no direito, e não no risco. E direito não há, conforme fundamentado acima.

O mesmo se deu com o julgamento do Recurso de Revisão. O TCU procedeu conforme seu regimento interno, que fixa prazo mínimo de antecedência de 48 horas entre a publicação da pauta e o julgamento.
O Recurso de Revisão foi pautado na manhã do dia 26.09.2016 e o julgamento ocorreu na tarde de 28.09.2016. Contando-se minuto a minuto, transcorreu mais de 48 horas. Igualmente, entre a publicação da pauta do julgamento original da tomada de contas, em 15.05.2015, e a sessão de julgamento (19.05.2015), contando-se minuto a minuto desde a publicação, há bem mais de 48 horas”
.

(STJ - REsp: 1993966 SE 2022/0087617-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 10/05/2022)

Nos termos do disposto no art. 132, §4º do CC, os prazos fixados em horas contam-se minuto a minuto, não se aplicando a regra geral do art. 224 do CPC que exclui da contagem o dia da publicação da decisão.

Ainda, dispõe o Enunciado nº 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

Enunciado 80 –
O recurso Inominado será julgado deserto quando
não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).
(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL).

Desta forma, restou demonstrado que a manifestação foi juntada
fora do prazo de 48 horas
, conforme estabelece o § 1º, do art. 42 da Lei 9.099/95. Logo, deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto pelos Promoventes.

Eis no entendimento da Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DA CONTA DIGITAL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
PREPARO
– PEDIDO DE GRATUITDADE – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO DE 48 HORAS - JUNTADA
INTEMPESTIVAMENTE
– CONTAGEM EM HORAS – DESERÇÃO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO §1º, DO ART. 42 DA LEI Nº 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que seja dado provimento ao pedido de condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

3. O
preparo
é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do § 1º do artigo 42 da Lei 9.099/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.

4. Intimado para comprovar a situação de hipossuficiência ou realizar o recolhimento do
preparo
, no prazo de 48 horas, o Recorrente acostou comprovante de forma
intempestiva
, de rigor o reconhecimento da deserção recursal
.

5. Recurso não conhecido.

(N.U 1001475-54.2020.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DO
PREPARO
APÓS O PRAZO DE 48 HORAS DA INTIMAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração interposto contra decisão monocrática que, posterior à revogação das benesses da justiça gratuita pela Relatora que me antecedeu, negou seguimento ao recurso inominado por ele manejado em face do recolhimento
intempestivo
do
preparo
.

2. Propósito recursal: provimento dos embargos para que lhe seja declarada a tempestividade do recolhimento do
preparo
e prosseguimento do recurso.

3. Na linha de intelecção da norma e jurisprudência a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira ostenta caráter relativo, podendo ser aquilatada pelo conjunto dos autos a infirmar o pedido.

4. Revogação da benesse pelo juízo ad quem fundada no fato de que os beneficiários são policiais militares, e realização de consulta ao portal da transparência e concessão do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do
preparo
.

5. Pedido de parcelamento desacompanhado de qualquer prova do elevado estado de necessidade financeira.

6. Ausência de documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência, não havendo juntada ao menos de declaração.

7. Intimação da decisão de revogação do benefício da justiça gratuita e concessão do prazo de 48 horas foi publicada no DJE do dia 06.12.2019, edição nº 10634, começando a fluir o prazo dia 10.12.2019, tendo prazo peremptório para comprovar o
preparo
dia 12.12.2019.

8. Comprovação do recolhimento do
preparo
realizada dia 13.12.2019, sendo
intempestiva
.

9. Preclusão temporal configurada.

10. Decisão monocrática sem reparos.

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

(N.U 1003460-02.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

Portanto, no presente caso, a manifestação pugnando pela reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não foi juntada dentro do referido prazo, por isso, reconheço a deserção do recurso interposto pelos Promoventes.

Ante o exposto
, não conheço do recurso interposto pelos Promoventes, em razão da deserção.

É como voto.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR
JACKSON VILELA DUARTE E MARLENE OLIVEIRA DE SOUZA

Colendos Pares;

Os Promovidos
Jackson Vilela Duarte e Marlene Oliveira de Souza recorrem contra a decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade.

Pois bem. A decisão que julga a exceção de pré-executividade, dependendo do seu resultado, ora é cabível o recurso de apelação, ora agravo de instrumento, se o feito tramitar na Justiça Comum.

Em sendo acolhida a exceção e a execução julgada extinta, cabe Apelação, se tramitar na Justiça Comum, ou, recurso inominado, se o feito correr no Juizado Especial. A jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decisão de primeiro grau que acolhe a exceção de pré-executividade, pondo fim ao processo de execução, possui natureza de sentença, devendo ser atacada mediante recurso de apelação. Assim, neste caso, em se tratando de Juizado Especial é cabível o recurso inominado.

Se não for acolhida a exceção de pré-executividade, como se trata de decisão de natureza interlocutória, vez que não acarreta a extinção da execução, o recurso cabível será o de Agravo de Instrumento, caso o feito tramite na Justiça Comum. No entanto, não há previsão na Lei n. 9.099/95 de interposição do recurso de Agravo de Instrumento no Juizado Especial, e também não é possível ser atacada por recurso inominado.

Dessa forma, na prática, no Juizado Especial, a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, em se tratando de decisão interlocutória, é irrecorrível. E, não havendo previsão de recurso inominado, em tese, é cabível a impetração do remédio heroico.

A exceção de pré-executividade não possui previsão legal, sendo uma criação jurisprudencial e doutrinária que tem como pressuposto a ausência de necessidade de dilação probatória, devendo a alegação apontada poder ser constatada de plano e capaz de macular a execução. Na verdade, em meu entender, a matéria em discussão na exceção de pré-executividade poderia ter sido discutida em Embargos à Execução, onde é cabível o recurso inominado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRE- EXECUTIVIDADE REJEITADA. FIXAÇÃO ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. DECISÃO DE CUNHO INTERLOCUTÓRIO.
Recurso não conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO CONHECER do recurso interposto, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000191-62.2013.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: Moema Santana Silva - - J. 27.04.2015)

RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO NÃO EXTINTIVA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. De acordo com o Enunciado 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do RS, Gramado, maio de 2006: "A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é irrecorrível." Portanto, considerando que a pretensão recursal ataca decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, é caso de não conhecer do recurso, uma vez que este não serve para desafiar decisão interlocutória. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71005241716, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 11/12/2014).

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUE ATACA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
. A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e como tal não pode ser atacada por meio de recurso inominado. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71004062543, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 10/07/2013)

Deste modo, considerando que a pretensão recursal ataca decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, vige a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ate porque pode o executado, em tese, uma vez garantida à execução, apresentar impugnação e, se for o caso de rejeição, interpor recurso inominado, devolvendo a matéria à Turma Recursal.

Assim, como se trata de decisão interlocutória, e não de sentença ou decisão terminativa, é incabível a interposição de recurso inominado.

Cabe ainda acrescentar que os Promovidos apresentaram Embargos à Execução, mas, como não foi garantido o juízo, os Embargos foram rejeitados. A prévia garantia do juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução, conforme prevê o artigo 53, §1º da Lei 9.099/95. Neste sentido, o Enunciado nº 117 do FONAJE:

ENUNCIADO 117 - É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para a apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.

Ante ao exposto
, não conheço do recurso interposto pelos Promovidos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023